Tribunal: TJMT
Processo: 1013014-46.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013014-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), GIZELI FALQUETTI DE SOUSA - CPF: 029.796.301-52 (AGRAVADO), JEIDSON RODRIGO DE CAMPOS - CPF: 010.152.641-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por credor hospitalar contra decisão que acolheu impugnação à penhora e reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD incidentes sobre benefício previdenciário de aposentadoria por incapacidade permanente da executada, determinando a expedição de alvará e o cancelamento de bloqueios futuros sobre referida verba alimentar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de até 30% dos proventos de aposentadoria por incapacidade permanente de baixo valor, mediante relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, ainda que esgotados os demais meios executivos disponíveis.

III. Razões de decidir

3. A relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pressupõe que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, devendo o magistrado proceder à análise concreta das peculiaridades do caso, pautando-se nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. No caso concreto, a executada é beneficiária de aposentadoria por incapacidade permanente, recebendo valor líquido mensal entre R$ 1.064,11 e R$ 1.199,07, já comprometido por diversos empréstimos consignados, sendo esta verba sua única fonte de subsistência.

5. A pretendida penhora de 30% dos rendimentos líquidos representaria retenção de aproximadamente R$ 358,00 mensais, reduzindo a renda disponível para cerca de R$ 835,00, valor manifestamente insuficiente para garantir subsistência digna de pessoa aposentada por incapacidade permanente, com presumíveis gastos adicionais relacionados à sua condição de saúde.

6. O mínimo existencial deve ser aferido considerando as circunstâncias concretas do devedor, incluindo sua condição de saúde, idade e gastos essenciais, não podendo ser aplicado de forma mecânica e descontextualizada.

7. O esgotamento das medidas executivas disponíveis, embora relevante, não autoriza a constrição de verba essencial à subsistência quando tal medida compromete o mínimo existencial do devedor, devendo a efetividade da execução harmonizar-se com a proteção da dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC deve ser mantida de forma absoluta quando a constrição de proventos de aposentadoria por incapacidade permanente de baixo valor, ainda que parcial, comprometer a subsistência digna do devedor, prevalecendo a proteção ao mínimo existencial sobre a efetividade executiva."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV; CF/1988, art. 1o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.102.674/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.337.889/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.12.2023; STJ, AgInt no REsp 2.065.780/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 13.05.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1003485-19.2025.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá, no
Cumprimento de Sentença n. 0025578-68.2014.8.11.0041
promovido em face de
GIZELI FALQUETTI DE SOUSA
, que acolheu a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravada, e reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD nas contas da executada, por se tratar de verba de natureza alimentar.

Determinou-se, ainda, a imediata expedição de alvará dos valores constritos, além de indeferir o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos da executada, bem como cancelou a ordem de reiteração automática de bloqueios para evitar novas constrições indevidas sobre o benefício previdenciário.

O agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida, proferida nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu a penhora sobre proventos de aposentadoria da executada sob o fundamento de sua natureza alimentar e da necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana, embora, segundo sustenta, tal entendimento inviabilize a satisfação do crédito após mais de 12 (doze) anos de tentativas frustradas de constrição patrimonial. Afirma que realizou diversas diligências por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD, PREVJUD e SNIPER, todas infrutíferas ou parcialmente eficazes, sendo a penhora sobre rendimentos a única medida executiva remanescente capaz de garantir a efetividade da execução.

Sustenta, ainda, que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não possui caráter absoluto, devendo ser relativizada à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando não há comprometimento do mínimo existencial do devedor. Argumenta que a constrição limitada a 30% dos proventos não afronta a dignidade da executada, sendo medida proporcional e razoável, além de evitar enriquecimento ilícito do devedor inadimplente. Invoca precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido da possibilidade de penhora parcial de verbas remuneratórias, desde que preservada a subsistência digna do executado.

Por fim, requer a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar a penhora de 30% dos rendimentos da agravada, com expedição de ofício à fonte pagadora, sustentando a presença dos requisitos da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito e no risco de dano grave decorrente da frustração da execução. Pleiteia, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão agravada e assegurar a continuidade dos atos executivos com a constrição pretendida.

Restou indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante (id. 359786850).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá que acolheu a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravada, e reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD nas contas da executada, por se tratar de verba de natureza alimentar.

Determinou-se, ainda, a imediata expedição de alvará dos valores constritos, além de indeferir o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos da executada, bem como cancelou a ordem de reiteração automática de bloqueios para evitar novas constrições indevidas sobre o benefício previdenciário.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de proventos de aposentadoria por incapacidade permanente de baixo valor, especificamente quanto à relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta que a impenhorabilidade não possui caráter absoluto, devendo ser mitigada quando esgotados os demais meios executivos, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem a penhora de até 30% dos rendimentos sem comprometimento do mínimo existencial. Argumenta que após mais de 12 (doze) anos de execução e diversas tentativas infrutíferas através dos sistemas disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD, PREVJUD e SNIPER), a constrição parcial dos proventos seria a única medida capaz de garantir a efetividade da execução.

Contudo, razão não assiste ao agravante.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em situações excepcionais, a relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Todavia, tal entendimento pressupõe que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família, devendo o magistrado proceder a uma análise concreta das peculiaridades do caso, pautando-se nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR.
SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Extrai-se do julgado a possibilidade de penhora do limite de 30% (trinta por cento) sobre a importância líquida recebida, até o valor da dívida em aberto. Justificou-se que somente é impenhorável o montante necessário à sobrevivência do devedor, perdendo o que sobejar esse caráter, e que tal entendimento encontra guarida na jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ. 2.
De acordo com a "jurisprudência desta Corte Superior,
em situações excepcionais
, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
Incidência da Súmula 83/STJ" (AgInt no REsp 1 .990.171/DF, relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022). 3. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no REsp: 2102674 SP 2023/0366706-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR.
PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA EXECUTADA INFERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA, NO CASO. COLIDÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
A relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, reveste-se de caráter
excepcional
e só deve ser feita quando inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e
desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares
(EREsp 1 .874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 24/5/2023). 2. Não ficou demonstrada nos autos a excepcionalidade exigida nos termos do precedente fixado pela Corte Especial. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante com a jurisprudência assente da Corte Especial. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2337889 SE 2023/0110653-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023 - destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante o entendimento consolidado por esta Corte, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e demais verbas congêneres, prevista no art. 833, IV, do NCPC, para o pagamento de dívidas de qualquer natureza,
quando a constrição de parte da verba não ameaçar o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de seu núcleo familiar
.
(...)”. (STJ - AgInt no REsp: 2065780 SP 2023/0120209-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024 - destaquei).

De igual modo, veja-se o entendimento deste Tribunal:

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir: 3.
A legislação prevê a impenhorabilidade de vencimentos, proventos de aposentadoria e similares
(CPC, art. 833, IV). Contudo,
a relativização é admitida quando não restar comprometida a subsistência do devedor e de sua família, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso, restou comprovado que o apelado, idoso e portador de enfermidade crônica, depende exclusivamente de seus proventos previdenciários para subsistência, sendo tais verbas a única fonte de renda. Ademais, o crédito executado é de natureza tributária, o que afasta a hipótese de exceção legal do art. 833, § 2o, do CPC. 5. Assim, eventual penhora, ainda que parcial, comprometeria a dignidade e a sobrevivência do embargante, razão pela qual deve ser preservada a impenhorabilidade absoluta de seus proventos. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “
A impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC é absoluta quando se tratar de proventos de aposentadoria que constituem a única fonte de subsistência do devedor
.” (...)”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10034851920258110006, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/10/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2025 - destaquei).

No caso em exame, a análise detida dos elementos probatórios demonstra que a executada se encontra em situação de manifesta vulnerabilidade econômica. Conforme se extrai do histórico de créditos do INSS acostado aos autos (id. 222662646 – processo de origem), a agravada é beneficiária de aposentadoria por incapacidade permanente, recebendo valor líquido mensal que oscila entre R$ 1.064,11 e R$ 1.199,07, já descontados diversos empréstimos consignados que comprometem significativamente sua renda.

O extrato bancário apresentado (id. 222662644 – processo de origem) revela que no dia 03/02/2026 houve o crédito do benefício previdenciário no valor de R$ 1.192,86 e, no mesmo dia, ocorreu o bloqueio judicial da integralidade do valor, demonstrando que a totalidade do benefício foi objeto de constrição. Esta circunstância, por si só, evidencia o comprometimento total da única fonte de renda da executada, que possui natureza eminentemente alimentar.

A situação se agrava quando se verifica que a executada já possui diversos descontos consignados incidentes sobre seu benefício que reduzem substancialmente o valor líquido disponível para sua subsistência. O valor bruto do benefício de R$ 1.621,00 (competência 01/2026) é reduzido para R$ 1.192,86 líquidos após os descontos obrigatórios e consignados, demonstrando que a executada já tem comprometida parcela significativa de sua renda com obrigações preexistentes.

Neste contexto, a pretendida penhora de 30% dos rendimentos líquidos representaria a retenção de aproximadamente R$ 358,00 mensais, reduzindo a renda disponível da executada para cerca de R$ 835,00, valor manifestamente insuficiente para garantir sua subsistência digna, considerando que se trata de pessoa aposentada por incapacidade permanente, presumivelmente com gastos adicionais relacionados à sua condição de saúde.

O conceito de mínimo existencial, embora tenha sido invocado pelo agravante com base no Decreto n. 11.150/2022, que estabelece o patamar de R$ 600,00, não pode ser aplicado de forma mecânica e descontextualizada. O mínimo existencial deve ser aferido considerando as circunstâncias concretas do devedor, incluindo sua condição de saúde, idade, dependentes e gastos essenciais. No caso de pessoa aposentada por incapacidade permanente, é razoável presumir a existência de gastos médicos e necessidades especiais que demandam maior proteção de sua renda.

O magistrado de primeiro grau procedeu exatamente a esta análise concreta, verificando que a executada recebe benefício de baixo valor oriundo de aposentadoria por invalidez, concluindo que "
a retenção de qualquer percentual, seja integral ou os 30% pleiteados subsidiariamente pela credora, comprometeria frontalmente a subsistência da parte, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana
".

O argumento do agravante de que foram esgotadas as medidas executivas disponíveis, embora relevante para demonstrar a excepcionalidade da situação, não é suficiente para autorizar a constrição de verba essencial à subsistência quando tal medida compromete o mínimo existencial do devedor. A efetividade da execução, princípio certamente relevante, deve ser harmonizada com a proteção da dignidade da pessoa humana, não podendo prevalecer de forma absoluta quando em conflito com direitos fundamentais do executado.

Ademais, não se pode perder de vista que a proteção conferida pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil às verbas de natureza alimentar possui fundamento constitucional, visando garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. A relativização desta proteção somente se justifica quando demonstrado que o devedor possui rendimentos suficientes para suportar a constrição sem prejuízo de sua subsistência digna, o que manifestamente não ocorre no caso concreto.

A decisão agravada, portanto, encontra-se em perfeita consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, bem como com a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a relativização da impenhorabilidade à preservação da subsistência digna do devedor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados e indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos da executada, por se tratar de verba de natureza alimentar essencial à sua subsistência digna.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026